Tribunal: TJSP
Processo: 1020914-25.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Roubo de veículo no interior de estacionamento de supermercado. Apelação da ré.

Roubo incontroverso. Responsabilidade objetiva do réu nos termos do art. 14 do CDC. Aplicabilidade da Súmula 130 do STJ. Não há que se falar em caso fortuito ou força maior, pois o crime de furto ou roubo ocorrido nas

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Roubo de veículo no interior de estacionamento de supermercado. Apelação da ré.

Roubo incontroverso. Responsabilidade objetiva do réu nos termos do art. 14 do CDC. Aplicabilidade da Súmula 130 do STJ. Não há que se falar em caso fortuito ou força maior, pois o crime de furto ou roubo ocorrido nas dependências do estabelecimento, que inclui o estacionamento de veículos oferecido à clientela, caracteriza caso fortuito interno, ou seja, risco da própria atividade empresarial. Danos materiais comprovados. Danos morais evidenciados, considerando ter ocorrido roubo à mão armada. Indeferido o pleito de aplicação da Taxa Selic. Reforma da sentença, de ofício, quanto ao termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos materiais. Questão de ordem pública.

Apelação não provida, com observação.